Tribunal: STF
Processo: AI 631485
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   FUNCIONÁRIO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA.
   ESTABILIDADE. DISPENSA IMOTIVADA.
        A estabilidade dos
   servidores públicos não se aplica aos funcionários de sociedade
   de economia mista. Estes são regidos por legislação específica
   [Consolidação das Leis Trabalhistas], que contém normas de
   proteção ao trabalhador no caso de dispensa imotivada.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.